Tribunal: TJES
Processo: 0035965-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035965-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIK FREITAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035965-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035965-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 06 de dezembro de 2019, o apelante portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série K 1492471 com seis munições.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, estabelece uma pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes e das circunstâncias do caso concreto.

A defesa almeja o decote dos maus antecedentes, afirmando que o Magistrado não fundamentou devidamente. Contudo, extraio do relatório da situação processual executória contido nos autos, que o apelante foi condenado nos autos n° 0022512-14.2016.8.08.0035, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, perante a 2ª Vara Criminal de Vila Velha, com trânsito em julgado para a defesa em 25/06/2018.

Portanto, não há qualquer nulidade no reconhecimento dos maus antecedentes.

Quanto às circunstâncias, o Magistrado assim fundamentou:

As CIRCUNSTÂNCIAS, dados acidentais que não integram a estrutura do crime, se revelam como causa a exacerbar a pena imposta já que registram estar este réu, no momento da prisão, armado em via pública em local de intensa tensão social provocada por disputa de gangues por áreas de tráfico de drogas, o que denota a imposição de risco a inúmeras pessoas inocentes que residem e passam pelo local.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, havendo razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Por derradeiro, a defesa
busca a realização da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Cumpre ressaltar que a detração prevista no supracitado comando legal, não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixá-lo.

No entanto, noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, tendo em vista a reincidência do recorrente
.

Portanto, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.